Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DESCONHECIDAS. FRAUDE. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). FALHA EXCLUSIVA DO BANCO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS PARCIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos decorrentes de compras realizadas com o uso do cartão de crédito da autora, por ela desconhecidas, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação contratual estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à análise sobre se a fraude bancária decorreu de culpa exclusiva da parte autora ou de falha imputável à instituição financeira.
5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. A Súmula 479/STJ, por sua vez, dispõe que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A despeito disso, em casos de fraude bancária é necessário averiguar minuciosamente as circunstâncias do ocorrido, a fim de verificar se há elementos que autorizem a responsabilização da instituição financeira.
6. No caso, não há elementos que demonstrem que as transações impugnadas decorreram de falha exclusiva do recorrente, seja por atuação de prepostos, seja por vazamento de dados exclusivamente em sua posse. Da mesma forma, não foi comprovado que as ligações recebidas pela autora tenham partido do canal oficial do banco.
7. A análise dos prints constantes do ID 75546606 – págs. 10 a 13, revela que as chamadas se originaram do número + 00 55 61 400 435 35, semelhante, mas distinto ao do canal oficial da instituição, o que indica possível atuação de terceiros. Ressalta-se, ainda, que uma das ligações foi atendida pela autora às 17h17, com duração de seis minutos, ou seja, antes mesmo de ela ter estabelecido contato com o banco por meio dos números oficiais às 19h22, 20h01 e 21h13.
8. Constata-se que a parte autora não esclareceu, de forma consistente, em que circunstâncias se deram os fatos narrados, de modo que não se mostra possível aferir eventual falha na prestação de serviços pela instituição financeira. A narrativa apresentada não se revela suficiente para conferir verossimilhança às alegações, tampouco a formar o convencimento deste órgão julgador quanto à existência de falha exclusiva da instituição requerida.
9. Ressalte-se que, embora a autora seja considerada parte vulnerável na relação de consumo, não se mostra hipossuficiente a ponto de não poder produzir prova documental mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
10. De outro lado, a análise do conjunto probatório indica que a instituição financeira deixou de adotar mecanismos eficazes para prevenir a concretização do ilícito. Isso porque as operações destoavam do perfil de consumo da correntista, sem que houvesse bloqueio preventivo ou acionamento imediato de protocolos de segurança, circunstância que contribuiu para o desfalque patrimonial experimentado pela autora.
11. Nesse cenário, se constata que a fraude se deu tanto pela culpa da autora, que não comprovou adequadamente o fato constitutivo de seu direito de outro, quanto da instituição financeira, que não acionou mecanismos aptos a obstar a realização de operações incompatíveis com o perfil da cliente.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora tenha sido comprovada a negativação decorrente dos fatos narrados, o reconhecimento da culpa concorrente da parte autora mitiga a responsabilidade da parte ré. Os transtornos decorrentes da fraude, diante da ausência de diligência mínima por parte da vítima, configuram-se como meros aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para caracterizar violação à esfera da personalidade apta a justificar a reparação pretendida. Nesse sentido: Acórdão 2040173, 0700829-70.2025.8.07.0008, Rela.: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, publicado no DJe: 10/09/2025, e Acórdão 2026335, 0793133-98.2024.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, publicado no DJe: 08/08/2025.
13. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o recorrente a ressarcir à parte autora a metade dos prejuízos suportados, com correção nos termos estabelecidos na sentença de origem.
15. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.